Tribunal: TJMT
Processo: 1036626-17.2020.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036626-17.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[CARLOS MAGALHAES DA COSTA - CPF: 042.345.991-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIELLE DA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 043.020.031-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO - ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE -

RÉU REINCIDENTE – PRECEDENTES - POSTULADO O AFASTAMENTO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR ARBITRADO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao réu reincidente é possível a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que aplicada pena inferior a quatro anos e favoráveis as circunstâncias judiciais, nos termos do que dispõe a Súmula 269 do STJ.

Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, deixou assentado que
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Carlos Magalhães da Costa
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Várzea Grande/MT que o condenou à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 147,
caput,
c/c o artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, e art. 65, III, “d”, todos do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, com a observância da Lei nº 11.340/2006 (ID 215925702).

Inconformada com o decreto condenatório, a defesa pleiteia a fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena, o afastamento da indenização arbitrada em R$ 1.000,00, ou, subsidiariamente, a sua redução (ID 215925715)

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (ID 215925718).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 216870682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Trata o presente recurso de apelação que visa tão somente o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a exclusão ou minoração do valor arbitrado a título de indenização mínima à vítima.

Inicialmente, não há como acolher o pedido de abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena imposto ao réu, uma vez que ele ostenta o status de reincidente (ID 215925650), como bem pontuado pelo Magistrado singular.

É que o regime inicial de cumprimento de pena não está condicionado tão somente ao
quantum
de pena imposta, mas também à reincidência e às circunstâncias judiciais, conforme artigo 33, § 2º, do Código Penal. Nesse sentido:

“A despeito do redimensionamento da pena privativa de liberdade – mantendo-a em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão –, a existência de circunstância judicial desfavorável [antecedentes] e a reincidência do acusado, recomendam a manutenção do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.” (N.U 1010033-20.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024).

Logo, o regime semiaberto deve ser mantido.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela exclusão da condenação por danos morais, sob o argumento de que não houve abalo anormal à integridade moral da vítima.

Em relação a tal pleito, entendo que também não merece provimento, isso porque, diferentemente do alegado pelo apelante,
existe pedido expresso na denúncia,
razão pela qual não há se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em exclusão/diminuição da condenação de reparação dos danos fixados pelo juízo de primeiro grau, haja vista que foi oportunizado à sua se manifestar em todas as fases do processo.

Da mesma forma, não merece acolhimento a alegação do apelante de que inexistiu instrução probatória no sentido de comprovar o prejuízo da vítima, porque, tal como foi alhures asseverado, há pedido expresso de indenização lançado na denúncia e nas alegações finais do Ministério Público e o juízo da instância singela corretamente justificou a fixação de dano moral com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal; bem como na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça, que tem a seguinte redação:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” Destaquei.

De mais a mais, deve ser consignado, que, nos casos de ilícitos envolvendo a violência doméstica contra mulher, o dano moral é
in re ipsa,
ou seja, decorre da prática ilícita, não exigindo instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima, pois a conduta criminosa já configura desonra, descrédito e menosprezo ao valor da mulher como pessoa e à sua própria dignidade.

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024